Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-46.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008481-46.2015.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANETE DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13189500) opostos por IVANETE DIAS DOS SANTOS contra GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES em face de Acórdão (ID 13014826) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 13:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador